Tribunal: TJDFT
Processo: 0007893-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 5,33G (CINCO GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do apelante e de sua companheira, bem como a confissão extrajudicial do réu, comprovam que as quatro porções de droga encontradas se destinavam à difusão ilícita.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado praticado nas imediações de estabelecimento de ensino) à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.